Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-65.2019.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA. Sequelas no punho esquerdo. Incapacidade total e temporária. Nexo de causalidade comprovado. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-DOENÇA. Sequelas no punho esquerdo. Incapacidade total e temporária. Nexo de causalidade comprovado. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Benefício devido desde a cessação indevida.
DTB - Benefício devido por seis meses.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicação do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE.